Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL E DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimento prestado por agente policial que atendeu a ocorrência e realizou a prisão em flagrante do acusado tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando se mostra coerente com as declarações prestadas pela vítima e harmônico com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a verificação do estado de embriaguez mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, § 2o).
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição do acusado, se os elementos acostados aos autos – sobretudo a prova oral e o Auto de Constatação de Embriaguez, atestando sinais visíveis que indicam a alteração da capacidade psicomotora – comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes condições que viabilizam a aplicação de regime mais benéfico.
5. Incabível qualquer modificação em relação à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor se a pena acessória é fixada proporcionalmente à quantidade da pena corporal aplicada, nos termos do caput do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.